Tribunal: TJPA
Processo: 0008897-12.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008897-12.2018.8.14.0037

APELANTE: GILNEY GARCIA DAS CHAGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE.
EXASPERAÇÃO DA PENA. MODIFICAÇÃO. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. OCORRÊNCIA.

1. Inviável o reconhecimento de crime de menor importância, uma vez que o apelante, juntamente com seu companheiro de crime não identificado, participou ativamente do crime de roubo pelo qual fora condenado, haja vista que este foi peça determinante para a concretização do assalto à vítima Keuly Maiara de Souza Pinto, vez que houve divisão funcional do trabalho entre ele e seu comparsa, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível.

2.
Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, nenhuma circunstância judicial fora valorada negativamente ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para seu patamar mínimo, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

3.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
ó
rda
m
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE EM FACE DO RECORRENTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... do mês .............. de 2023.

Julgamento de presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, .... de ................ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0008897-12.2018.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE: GILNEY GARCIA DAS CHAGAS
(Giane de Andrade Bubola Lima – Defensora Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de recurso de apelação penal, interposto pelo réu
Gilney Garcia das Chagas
contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, pela prática delitiva prevista no art. art. 157, § 2º, inciso II e §2º- A, inciso I, do Código Penal, o qual fora sentenciado a pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Consta da exordial acusatória que:

(....)

Consta na peça informativa que. no dia 18/08/2018, por volta de 14:00h, os denunciados GILNEY GARCIA DAS CHAGAS e ALEXANDRE DA SILVA COSTA subtraíram, mediante violência exercida com arma de fogo, bens da vítima KEULY MAIARA DE SOUZA PINTO.

Segundo narrou-se, no dia e horário supracitados, a vítima estava conduzindo sua bicicleta em via pública quando foi abordada pelos denunciados, os quais estavam em uma motocicleta modelo BIZ, placa PNK 5738, conduzida por GILNEY.

Em seguida, ALEXANDRE desceu do veículo e, de posse de uma arma de fogo, subtraiu sua bolsa, na qual estava seu aparelho celular (Motorola Z2), um carregador, fones de ouvidos e a quantia de R$ 100,00 (cem reais). Após, os autores do fato evadiram-se do local.

A vítima, por sua vez, relatou os fatos à polícia. No dia 22/06/2018, o quartel da polícia militar recebeu informações que GILNEY teria jogado uma bolsa de couro, cor marrom, em uma lixeira nas proximidades de sua residência. Assim, uma equipe deslocou-se ao local informado, o objeto foi encontrado e levado ao quartel, oportunidade em que a vítima reconheceu a bolsa como sendo sua.

Nesse passo, em diligências, GILNEY foi localizado e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do Ademais, KEULY relatou que o agente que subtraiu sua bolsa possuía estatura um pouco maior do que GILNEY e mesmo tom de pele, além de uma tatuagem na parte interna do braço direito, sendo as mesmas características identificadoras de ALEXANDRE.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os acusados
Gilney Garcia e Alexandre da Silva Costa
pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, o feito foi julgado parcialmente procedente para condenar o acusado
Gilney Garcia das Chagas
pelo delito de roubo qualificado, mas absolvendo o denunciado Alexandre da Silva Costa.

A defesa do recorrente
Gilney Garcia das Chagas
inconformada com a sentença condenatória, interpôs o presente apelo com fundamento no art. 593, I, requerendo vistas dos autos para apresentação de suas razões.

Em suas razões, pleiteia pela aplicação do art. 29, § 1º, do Código Penal, tendo em vista que o recorrente não sabia que seu comparsa tinha intenção de realizar o assalto, tampouco queria fazer parte de qualquer ato ilícito.

Alternativamente, requer a reforma da pena-base, para que esta fique em seu patamar mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 168/171), o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo total improvimento do recurso interposto.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifestou pelo parcial provimento do apelo interposto.

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA, .... de ................. de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A defesa do recorrente requer seja reconhecida participação de menor importância do recorrente no crime de roubo qualificado.

Evidentemente, um crime pode ser idealizado e consumado por agente único, que sozinho planeja e executa a infração penal ou, isoladamente, a comete. Não é raro também que crimes sejam praticados em pluralidade de agentes, como foi o caso dos autos ora em análise quanto ao crime de roubo qualificado em face da vítima Keuly Maiara de Souza Pinto.

O concurso de pessoas, ou de agentes, como boa parte da doutrina também se refere, é previsto no art. 29 do Código Penal:

“Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Definem-no Mirabete e Fabbrini (2012, pág. 212) “como a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas na mesma infração penal”. Diante disso, e por conta da adoção, no Brasil, da teoria monista, todos respondem igualmente pelo resultado.

Entende-se melhor o tempo do crime em que ocorre o concurso de agentes pela leitura do trecho abaixo. In verbis, Mirabete e Fabbrini (2012, pág 214), explicam que:

“Pode ocorrer concurso de pessoas desde a ideação até a consumação do delito, respondendo pelo ilícito o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito”.

Com efeito, analisando os elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, participando ativamente, juntamente com seu companheiro, na prática do crime de roubo mediante grave ameaça exercida com arma de fogo por um dos assaltantes em face da vítima Keuly Naiara de Souza Pinto, no momento em que chegava ao seu local de trabalho.

Em sede de Inquérito Policial, a vítima Keuly Naiara de Souza Pinto, afirmou que:

(...)

Na data de 22/08/2018, por volta de 10:31, a pessoa acima qualificada, depois de ter prestado o compromisso legal, as perguntas da autoridade declarou QUE é funcionária da Loja DG SAT, localizada na Travessa Carlos Maria Teixeira, n. 2591, cruzamento com a João Batista de Oliveira; QUE no dia 16/08/2018, por volta de -14h. estava chegando para abrir - loja; QUE chegou em sua bicicleta, quando foi surpreendida por dois elementos que estavam em uma motocicleta vermelha, modelo BIZ, de placa PNK 5738; QUE um dos elementos desceu da garupa com uma arma de fogo em punho e puxou o cordão que a declarante usava, porém não conseguiu subtrai-lo; QUE ato continuo ele empurrou a bicicleta da declarante e tomou a bolsa que ela portava; QUE na bolsa estavam um celular, marca MOTO Z2, PLAY, cor dourada; um carregador, um fone de ouvidos, a quantia de R$ 100,00 (cem reais), as chaves da loja e as chaves da casa da declarante; QUE após o roubo verificou no circuito interno as imagens do roubo; QUE na data de hoje, 22/08/2018, por volta de 10h, os policiais militares estiveram na loja que a declarante trabalha e estavam de posse de uma bolsa feminina, com a escrita BelleScarp, de cor marrom; QUE a declarante reconheceu a bolsa como sendo sua; QUE então eles pediram para que a declarante fosse até a delegacia para fazer o reconhecimento de um suspeito; QUE a declarante reconheceu cabalmente e sem sombra de dúvidas o nacional GILNEI GARCIA DAS CHAGAS como sendo um dos autores do roubo. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, mandou esta autoridade encerrar o presente termo, o qual depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela Autoridade, pelo Escrivão e pelo declarante.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“(...)

III - A teoria do domínio do fato considera coautor todo aquele que, apesar de não ter praticado a ação nuclear do tipo, tem o domínio funcional dos fatos dentro de uma divisão de tarefas e exerce atribuição importante para a realização da empreitada criminosa, o que ocorreu no caso em apreço. Portanto, incabível a aplicação do § 1º do art. 29 do Código Penal.

VI - Recursos conhecidos e desprovidos.”

(Acórdão n. 617769, 20110130096234APR, Relator: NILSONI DE FREITAS 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/08/2012, Publicado no DJE: 14/09/2012. Pág.: 271).

E ainda:

(...)

IV - Ainda que o corréu não tenha efetuado o disparo de arma que atingiu a vítima, deverá igualmente responder pelo crime de latrocínio tentado em decorrência da teoria unitária ou monista adotada pelo Código Penal.

(...)

X - Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos."

(Acórdão n.994471, 20151210012839APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 240/253).

O recorrente atuou, portanto, imbuído do
animus furandi
do crime de roubo, associado ao seu companheiro de crime, com nítida comunhão de esforços e divisão de tarefas, pois, o recorrente e seu companheiro de assalto agiram de forma harmoniosa para assaltar e levar os pertences da vítima, sendo preso alguns dias após o assalto. O apelante negou o crime em sede policial, mas confessou por ocasião da instrução criminal.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial emanado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

3. Inviável o acolhimento da tese de participação de menor importância tendo em vista que o acusado contribuiu de forma efetiva para a consumação do delito de roubo. No caso concreto, a vítima afirma que o acusado portava a arma de fogo e anunciou o assalto.

4. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão n.1195809, 20180710039203APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2019, Publicado no DJE: 27/08/2019. Pág.: 77 - 83).

2.
DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE

Segundo o apelante, com relação à fixação da pena-base pelo crime de roubo, a análise das circunstâncias judiciais, feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo.

Com efeito, quanto ao pedido de reforma da dosimetria, verifico que, por ocasião da primeira fase, o Juízo
a quo
considerou como desabonadora duas circunstâncias judiciais, impugnando o apelante o vetor relacionado
(i)
a personalidade e (ii) a conduta social
, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Relativamente à
(i)
personalidade
, pontuo que o magistrado valorou negativamente referida circunstância em face do apelante, sem que haja qualquer estudo nos autos sobre tais circunstâncias, devendo esta ser favorável ao recorrente.

Quanto à
(ii)
conduta social
,

destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
“se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Portanto, Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

Assim, não restando nenhuma circunstância judicial valorada negativamente, passo a realizar nova dosimetria da pena em face do recorrente:

Diante disso,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, não visualizo agravantes, mas verifico a presença das atenuantes da confissão e da menor idade, previstas no art. 65, incisos I e III, ‘d’, do Código Penal, porém, deixo de proceder a referida diminuição da pena, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena, mas vislumbro as causas de aumento de pena previstas no
§ 2º, II do art. 157, CP, c/c o aumento fixado no § 2º-A, inciso I, do art. Código Penal, criado pela Lei n.º 13.654, de 23 de abril de 2018.

E
m razão da concomitância dos aumentos de pena estabelecido no § 2º, II do art. 157, CP, com os novos aumentos do § 2º-A, inciso I, do mesmo art. CP, conforme as alterações da Lei nº 13.654, de 2018, entendemos, pela aplicação da

regra prevista no art. 68, § único, do CP que determina que
“No concurso de causas de aumento de pena ou de diminuição prevista na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumenta ou diminua”
.

Em razão disso, aumento a pena em 2/3 (dois terços), ou seja: em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, ficando esta em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Diante da inexistência de outros elementos exasperadores ou mitigadores a serem considerados, torno
a pena definitiva e concreta para o recorrente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime de roubo qualificado, bem como pelo pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Inicialmente, a pena deverá ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, inciso ‘b’, do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença aplicados pelo magistrado de primeiro grau.

Por todo o exposto,
conheço do recurso interposto e lhe dou parcial provimento, apenas para redimensionar a pena-base em face do recorrente
.

É o voto.

Belém (PA), .... de ................ 2023.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 30/05/2023